Tribunal: TJSP
Processo: 2223590-27.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Pleito de expedição de ofício à Prefeitura para juntada aos autos de cartões de ponto dos agravantes dos postos de saúde (Haydee - desde 1994 e David - desde 1998). Não cabimento. Pretensão que seria inútil, não guardando vínculo com o objeto da demanda, que se refere a divergência entre a jornada cumprida e a registrada pelos réus. Ademais, tal juntada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Pleito de expedição de ofício à Prefeitura para juntada aos autos de cartões de ponto dos agravantes dos postos de saúde (Haydee - desde 1994 e David - desde 1998). Não cabimento. Pretensão que seria inútil, não guardando vínculo com o objeto da demanda, que se refere a divergência entre a jornada cumprida e a registrada pelos réus. Ademais, tal juntada não conseguiria demonstrar a sistemática da utilização dos cartões. Agravantes deverão se valer de outros meios de prova para demonstrar tal fato. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000420848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223590-27.2019.8.26.0000, da Comarca de Dois Córregos, em que são agravantes
HAYDEE APARECIDA CINCOTTO DESTRO e DAVID CÉSAR CINCOTTO, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento.V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 9 de junho de 2020
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223590-27.2019.8.26.0000 - Dois Córregos - VOTO No 20919 2/4
Voto no 20919
Agravo de Instrumento no 2223590-27.2019.8.26.0000
Agravantes: Haydee Aparecida Cincotto Destro e Outro
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Interessados: Maria da Glória Cury vieira Scatimburgo e
Outros
Vara de Origem: 1a Vara Judicial do Foro de Dois Córregos
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Civil Pública. Pleito de
expedição de ofício à Prefeitura para juntada aos autos de cartões
de ponto dos agravantes dos postos de saúde (Haydee - desde 1994
e David - desde 1998). Não cabimento. Pretensão que seria inútil,
não guardando vínculo com o objeto da demanda, que se refere a
divergência entre a jornada cumprida e a registrada pelos réus.
Ademais, tal juntada não conseguiria demonstrar a sistemática da
utilização dos cartões. Agravantes deverão se valer de outros
meios de prova para demonstrar tal fato. Decisão mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com
pedido liminar interposto por Haydee Aparecida Cincotto
Destro e Outro contra a r. decisão de fls. 99 que, nos autos
da ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo, indeferiu a expedição de ofício à
Prefeitura para juntada aos autos de cartões de ponto dos
agravantes dos postos de saúde (Haydee - desde 1994 e David
- desde 1998).
Nas razões recursais (fls. 01/18),
alegam os agravantes que a decisão fere o contraditório e à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223590-27.2019.8.26.0000 - Dois Córregos - VOTO No 20919 3/4
ampla defesa, sendo certo que a ação baseou-se
exclusivamente no inquérito civil, incluindo os cartões de
pontos produzidos unilateralmente pelo autor, o que gera
cerceamento de defesa. Pugnam pelo provimento do recurso.
O pedido de liminar não foi acolhido
(fls. 107).
Oposição ao julgamento virtual (fls.
116).
A contraminuta foi ofertada às fls.
119/122.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça pelo improvimento do recurso (fls. 125/129).
É o relatório.
1.
Trata-se
de
agravo
contra
indeferimento da expedição de ofício à Prefeitura para
juntada aos autos de cartões de ponto de dos agravantes dos
postos de saúde (Haydee - desde 1994 e David - desde 1998).
Correta a decisão.
2. Trata-se de ação de improbidade em
face dos réus (médicos) que não teriam cumprido corretamente
a jornada de trabalho.
3. O pleito da prova, relativa aos
cartões pontos dos demais funcionários, efetivamente não
guarda vínculo com o objeto da demanda, que se refere à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2223590-27.2019.8.26.0000 - Dois Córregos - VOTO No 20919 4/4
jornada cumprida e registrada pelos réus, ora agravantes.
4. Além disso, a prova pretendida é
inútil.
Pois
os
cartões
antigos
dos
agravantes (Haydee - desde 1994 e David - desde 1998) estão
evidentemente preenchidos, sendo que tal juntada não conseguiria demonstrar se eles vinham previamente
preenchidos ou não, ou seja, não conseguirá demonstrar a
sistemática da utilização dos cartões.
A prova documental postulada não é
hábil para demonstrar o fato alegado pelos réus.
5. Os agravantes, como constou da
própria decisão de fls. 59, deverão ser valer de outros
meios de prova para demonstrar tal alegação.
Assim,
a
prova
foi
corretamente
indeferida.
Isto posto, o recurso é conhecido e
improvido, ficando integralmente mantida a r. decisão de
fls. 99.
Cláudio Augusto Pedrassi
Relator